Tribunal: TJSP
Processo: 0010001-06.2014.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. Tarifa de registro. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade configurada, por falta de comprovação da prestação do serviço de registro do contrato. Seguro de proteção financeira. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1639320/SP (Tema 972). Contratação facultativa.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. Tarifa de registro. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade configurada, por falta de comprovação da prestação do serviço de registro do contrato. Seguro de proteção financeira. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1639320/SP (Tema 972). Contratação facultativa. Abusividade configurada, por não oferecer opção de contratação ao autor, que não pode ser obrigado a contratar. Restituição em dobro. Não comprovada a má-fé exigida no dispositivo legal para ser determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Sentença parcialmente reformada, apenas para determinar a devolução simples dos valores indevidamente cobrados.

Recurso a que se dá parcial provimento.